Tribunal: TJES
Processo: 0003329-61.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003329-61.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA e outros (3)

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (3)

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

– VÍCIOS
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –

Não se tratando da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0003329-61.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA
E OUTROS

EMBARGADO
S
:
ROSSI RESIDENCIAL E OUTROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração

opostos por

FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA

E OUTROS
em face do acórdão (id. 4986220) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos apelos manejados por ambas as partes.

Em suas razões (id. 6060651) aduzem os embargantes, em síntese, que restaram minimamente sucumbentes, mostrando-se devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor unicamente dos recorridos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem vícios no julgado, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 971 E 970 DO STJ. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS A PARTIR DA MORA DA CONSTRUTORA. DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO IDENTIFICADOS.

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

5 –
Diante da parcialidade do provimento, não há se falar em sucumbência mínima da parte, que, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito.

6 – Recursos conhecidos e desprovidos.

A propósito, o indeferimento do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais restou assim fundamentado:

“No que tange aos honorários, como visto, a sentença primeva, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Defendem os autores apelantes que restaram vencidos em parcela mínima do pedido, devendo a outra parte arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem. A pretensão autoral pautava-se na condenação das requeridas à restituição em dobro da comissão de corretagem ou, subsidiariamente, na forma simples, bem como, no reconhecimento de mora da construtora a partir de 01/06/2009 até a data de efetiva entrega das chaves e, em razão do atraso, a condenação da construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos emergentes.

Por sua vez, o magistrado de piso, verificou a ocorrência de prescrição quanto à pretensão autoral de devolução da comissão de corretagem e, diante da impossibilidade de cumulação de inversão da cláusula penal com fixação de indenização por lucros cessantes, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel no período compreendido entre março de 2010 a outubro de 2010, condenou a construtora ao pagamento de multa e juros moratórios, nos termos da previsão contida na cláusula décima segunda do contrato de fls. 47/59.

Desse modo, diante da parcialidade do provimento, não há se falar em sucumbência mínima da parte, que, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito.”

Verifica-se, portanto, que se trata de inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos interesses dos embargantes, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.